Tribunal: STF
Processo: AR 1646
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-27
Data de publicação: 2006-09-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - CAUSA DE PEDIR. A causa de pedir versada na
inicial da rescisória vincula o órgão julgador.
        AÇÃO RESCISÓRIA
- ERRO DE FATO VERSUS ERRO DE JULGAMENTO. O erro de fato suficiente
a respaldar a ação rescisória, tal como definido no § 1º do artigo
485 do Código de Processo Civil, há de estar ligado à lide. Não o
configura o de julgamento, retratado em balizas objetivas estranhas
ao processo, implicando, sob o ângulo da fundamentação, deslinde de
conflito de interesse diverso.